Tribunal: TJDFT
Processo: 0710289-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710289-90.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E MORADORES DO JARDIM BOTANICO III, GEAN CARLOS ALMEIDA DE MACEDO APELADO: GEAN CARLOS ALMEIDA DE MACEDO, DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E MORADORES DO JARDIM BOTANICO III D E S P A C H O Concedo ao Distrito Federal o prazo adicional de dez (10) dias, para se manifestar sobre a petição de ID no 4643840, e documentos que a acompanham, conforme postulado na petição de ID no 52941327. Intimem-se. Brasília, DF, em 16 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator